Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711482-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: KONSTANTINO ZAZELIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Não obstante haja determinação para que, antes da declaração de fraude à execução, o terceiro adquirente seja intimado para fins de oposição de embargos de terceiro (art. 792, §4o do CPC), uma vez apresentado tal incidente, não subsiste fundamento para a declaração da nulidade, já que o objetivo da norma foi alcançado, ainda, que posteriormente ao ato impugnado, incidindo na espécie o Princípio “Pas de Nullité Sans Grief”. 3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 792, § 4o, do CPC, sustentando nulidade por falta de intimação. Assevera que, na qualidade de terceiro adquirente de boa-fé, deveria ter sido intimada antes de se declarar fraude à execução. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. Em sede de contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GALINOS DEMETRIUS CONTOYANNIS, OAB/DF 27.923. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 792, § 4o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, observa-se que, não obstante haja determinação para que, antes da declaração de fraude à execução, o terceiro adquirente seja intimado para fins de oposição de embargos de terceiro (art. 792, §4o do CPC), uma vez apresentado tal incidente, não subsiste fundamento para a declaração da nulidade, já que o objetivo da norma foi alcançado, ainda, que posteriormente ao ato impugnado. Ademais, como bem ponderou Sua Excelência, os argumentos trazidos ao feito foram examinados quando da decretação da referida fraude à execução, de forma que não houve alteração da situação fática ou jurídica suscetível de alteração do entendimento do Colegiado. Assim, imperioso reconhecer a incidência do Princípio “Pas de Nullité Sans Grief”, no qual somente se reconhece uma nulidade processual se houver comprovação de que a parte que a alega sofreu algum prejuízo em decorrência dessa nulidade. Em outras palavras, não basta apontar uma irregularidade no processo, é necessário demonstrar que essa irregularidade afetou negativamente os direitos da parte [...] No caso dos autos, não havendo sido constatado o prejuízo alegado, na medida em que a finalidade da norma foi alcançada, qual seja, a oposição dos embargos de terceiro, com a análise dos argumentos suscitados pela parte, mantém-se a validade do ato processual” (ID. 48729859). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 e, as relativas à parte recorrida, exclusivamente, em nome do advogado GALINOS DEMETRIUS CONTOYANNIS, OAB/DF 27.923. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016